Tribunal: TJDFT
Processo: 0756437-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, instaurado em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar ação de indenização por danos materiais fundada na restituição de despesas suportadas durante o período gestacional, decorrentes de alegada omissão paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de indenização por danos materiais, embora fundada em fatos relacionados à relação familiar e à paternidade, possui natureza jurídica apta a atrair a competência das Varas de Família ou se deve ser processada e julgada pelas Varas Cíveis, em razão de seu caráter patrimonial e indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é fixada a partir do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, sendo irrelevante, para esse fim, a mera existência de vínculo familiar entre as partes.
4. A demanda possui natureza estritamente patrimonial, consubstanciada em pedido de reparação civil por danos materiais, sem qualquer pretensão relacionada a alimentos, guarda, estado da pessoa, filiação ou demais matérias típicas do Direito de Família.
5. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita de forma taxativa a competência das Varas de Família, não incluindo, entre suas atribuições, o processamento e julgamento de ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil.
6. As Varas Cíveis detêm competência residual para o julgamento de causas de natureza civil que não estejam afetas às varas especializadas, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que ações indenizatórias, ainda que decorrentes de relações familiares, devem tramitar perante as Varas Cíveis, por não versarem sobre matéria própria do Direito de Família.
8. A existência de ação anterior envolvendo alimentos ou paternidade não gera prevenção, ante a ausência de identidade de objeto e de causa de pedir, bem como a inexistência de risco de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: 1. A ação de indenização por danos materiais fundada em responsabilidade civil possui natureza patrimonial e deve ser processada e julgada pela Vara Cível, ainda que a causa de pedir remota decorra de relação familiar. 2. A mera vinculação fática da pretensão indenizatória a vínculo familiar não é suficiente para atrair a competência das Varas de Família, quando ausente discussão sobre alimentos, estado da pessoa ou demais matérias típicas do Direito de Família.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.697/2008, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 998193, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 20/02/2017, acórdão 1317058, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, j. 04.02/2021; acórdão 1992879, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 23/05/2025.